Tribunal: TJMT
Processo: 0000932-37.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000932-37.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID NATAL REZENDE DE ARAUJO - CPF: 802.307.921-20 (VÍTIMA), LINDONJONCY FRANCISCO MESSIAS - CPF: 844.208.981-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDONJONCY FRANCISCO MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, não há falar-se em absolvição pelo principio da bagatela impropria.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000932-37.2016.8.11.0004

APELANTE: LINDONJONCY FRANCISCO MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lindonjoncy Francisco Messias em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que o condenou como incurso na pena do art. 155, Caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa (id. 120477081 – fls. 116/119).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição com base na aplicação do princípio da bagatela imprópria, ao argumento de que
“a res furtiva fora totalmente restituída a quem de direito (fls.38/39 do PDF id. 54358841), o que, aliado ao tempo percorrido desde a prática do fato, apontam a perda de objeto da tutela penal na espécie”
(Sic – id. 120477091).

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena base aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como pleiteia a isenção quanto ao pagamento de custas e despesas processuais (id. 120477091).

Por fim, prequestiona os artigos 5°, inciso LVI, da CF, e 59, 65, inciso III alínea “d” e 155,
caput
, todos do Código Penal, a fim de viabilizar excepcional recurso extraordinário.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 120477094).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento da irresignação (id.123252461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDONJONCY FRANCISCO MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 17:00 horas, em frente à residência localizada na Rua XV de Novembro, centro, nesta cidade, o denunciado
subtraiu
para si, com fim de assenhoreamento definitivo,
01 (uma) motocicleta
, marca/modelo HONDA/NXR150 BROS ESD, placa OBF-8108 de Pontal do Araguaia-MT, cor vermelha, Chassi 9C2KD050DR158997, avaliada em R$ 7.823,00 (sete mil oitocentos e vinte e três reais), pertencente
à vítima David Natal Rezende de Araújo. Posteriormente a res furtiva foi apreendida (fl. 31-IP)
e restituída a quem de direito (fl. 35-IP).

Sobressai das investigações que, naquela data, a vítima havia deixado aquela motocicleta estacionada naquela via pública, em frente a sua residência, com a chave na ignição, oportunidade que, o acusado aproveitando do descuido do ofendido, praticou a subtração e evadiu-se do local.

Afere-se ainda dos autos que,
no dia seguinte (25/01/2016)
, por volta das 00:00 horas, no bairro São José, nesta cidade, policiais militares visualizaram a motocicleta furtada, porém o condutor daquele veículo não obedeceu à ordem de parada e evadiu-se.

Em seguida, foi feita comunicação via rádio, aos demais policiais de serviço, sendo que logo em seguida, nas proximidades da empresa Nutrigão, a motocicleta foi interceptada, estando na condução daquele veículo o adolescente GABRIEL SANTOS DE SOUSA e de passageiro o adolescente GABRIEL SOARES NOGUEIRA.

Os adolescentes informaram que a motocicleta lhes teria sido entregue pelo acusado, a fim de que fosse efetuado seu abastecimento.

O denunciado ao ser interrogado perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva (fls. 14/15-IP).

Ante ao exposto, o acusado
LINDONJONCY FRANCISCO MESSIAS
está incurso na figura típica do
artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória. (...).”
(Sic – id. 120477081 – fls. 01/03).

A inicial foi recebida em 29 de março de 2017 (id. 120477081 – fls. 84) e a sentença condenatória prolatada em 20 de janeiro de 2020 (id. 120477081).

Pois bem.

De proêmio, a defesa pleiteia a absolvição do acusado face ao princípio da bagatela impropria, ante a restituição da
res furtiva
à vítima, aliado ao tempo percorrido desde a prática do fato.

O apelante não contesta a autoria nem a materialidade, apenas pleiteia a absolvição, aludindo ao princípio da bagatela impropria.

Razão não lhe assiste.

Acerca do principio em comento, o doutrinador Cleber Masson explica:

“(...) infração (crime ou contravenção penal) de bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal, pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir (punibilidade). Mas após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto, pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc.”
(Direito Penal esquematizado – parte geral – 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. V. 1, 2015. P.45).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta
“O princípio da irrelevância penal do fato, também conhecida como bagatela imprópria, “circunscreve-se à desnecessidade da pena no caso, não obstante o desvalor da conduta e do seu resultado. Ou seja, enquanto que no principio da insignificância (propriamente dito) o fato cometido é atípico; na modalidade impropria, as circunstâncias da conduta, mesmos os posteriores à prática delitiva, ensejam a consideração de irrelevância, a afastar o cumprimento da pena”
(STJ, Habeas Corpus 331.580/MS, Rel. Min(a) Maria Thereza de Assis Moura, j. 17-09-2015).

No caso em tela, em que pese a primariedade do apelante e a restituição da
res furtiva
a vítima, o contexto fático não permite a aplicação do princípio da bagatela imprópria, visto que a reprovabilidade do seu comportamento foi elevada.

O crime ocorreu porque a vítima deixou a sua motocicleta estacionada na via pública, em frente a sua residência, com a chave na ignição, oportunidade em que o acusado aproveitando do descuido, praticou a subtração e evadiu-se do local. Se assim não fosse, o bem subtraído e de elevado valor avaliado em R$ 7.823,00 (id. 120477081 – fls. 60).

Além disso, como já destacado, o valor da motocicleta é, em muito, superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00).

Nesse cenário, presente a acentuada reprovabilidade no comportamento do réu, bem como considerado o alto valor do objeto subtraído, inviável a aplicação da benesse vindicada.

Importante ressaltar, que a restituição da
res furtiva
não se deu por ato voluntário do apelante, mas tão somente por força da abordagem policial que logrou êxito em encontrar a motocicleta furtada.

Assim, considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, não há falar-se em absolvição pelo principio da bagatela impropria.

Subsidiariamente, o recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal, bem como pleiteia a isenção quanto ao pagamento de custas e despesas processuais.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal reconheceu a confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la em razão da pena já está fixada em seu mínimo legal:

“Ausentes circunstâncias agravantes”.

Presente a atenuante da CONFISSÃO, no entanto, tal circunstância não será considerada em razão da pena já estar fixada em seu mínimo legal. Assim, mantenho a pena intermediária 1 (um) ano de reclusão.”
(Sic – id. 120477081 – fls. 117).

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.° 231 desta Corte Superior.

2.

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3.

Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4.

Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acordão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp 1117073 PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Outrossim, O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal.

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3°, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, N. 366, 2009, P. 445-458).

A propósito, colaciono julgados recentes em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...). O acordão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a súmula n. 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à reduzir da pena abaixo do mínimo legal”.
(AgEg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃ PROVIDO.

Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforma a súmula n. 231 do STJ.

Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão da matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021).

Com relação ao pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acordão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Assim, eventuais dificuldades do apelante no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022